Tribunal: TJSP
Processo: 1000890-81.2018.8.26.0424
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE NO ARESTO – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000890-81.2018.8.26.0424/50002, da Comarca de Pariquera-Açu, em que são
embargantes JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, RENATO REDIS e
RODOLFO REDIS, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000890-81.2018.8.26.0424/50002 -Voto no 47019
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000890-81.2018.8.26.0424/50002
COMARCA DE PARIQUERA-AÇU
EMBARGANTES: JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., RENATO
REDIS E RODOLFO REDIS
EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
VOTO No 47.019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO
VÍCIO
INEXISTENTE NO ARESTO REJEIÇÃO.
São embargos de declaração a acórdão que negou
provimento a agravo interno da decisão do relator, que
indeferira pedidos de assistência judiciária gratuita, de
diferimento das custas para o final do processo e de seu
parcelamento com base no art. 98, §6o, do CPC, formulados em
apelação, concedendo aos apelantes prazo de cinco dias para
recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do
art. 1.007, caput, do CPC/2015.
Inconformados, dizem os embargantes que o
aresto encerra omissão. Pedem efeito modificativo.
É o Relatório.
O acórdão enfrentou, fundamentadamente, e um a
um, todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão que adotou, não havendo omissão a ser suprida nos
termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC/2015. Pedido de
assistência judiciária fora deferido à pessoa jurídica, em
recuperação judicial, mas, não, quanto aos avalistas, pessoas
físicas.
Na realidade, os embargos de declaração visam,
em essência, ao reexame da matéria decidida, pois o que na
realidade os motiva é a insatisfação dos embargantes com o
resultado.
Porém, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça decidiu recentemente que:
“Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre no caso em apreço. Não
há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide
integralmente
a
controvérsia,
de
maneira
sólida
e
fundamentada. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a
fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000890-81.2018.8.26.0424/50002 -Voto no 47019
3
via dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No mesmo
sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg no AREsp
791.758/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargador convocada
do TRF 3a Região), DJe 04.05.16; EDcl nos EDcl no AgRg no
AREsp
792.262/SP,
Rel.
Min.
Assusete
Magalhães,
DJe
13.04.16).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator